Tribunal: TJDFT
Processo: 0731700-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. CINCO ANOS. NÃO ULTRAPASSADO TEMPO DEMASIADO. BENEFÍCIO DO ARTIGI 33, § 4o, DA LAD. INVIÁVEL. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
1. Embora o conhecimento da revisão criminal com fulcro no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal demande prova ou circunstância nova superveniente à condenação, inexistentes no caso, admite-se o processamento da ação originária diante da alegação de equívoco na dosimetria da pena para que se examine eventual existência de ilegalidade decorrente de erro grosseiro.
2. Condenações pretéritas atingidas pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal não se prestam a caracterização da reincidência, mas devem implicar na valoração dos antecedentes na primeira fase da dosimetria, desde que não se tenha ultrapassado demasiado período de tempo desde o cumprimento ou extinção da pena.
3. Transcorridos, aproximadamente, 6 (seis) anos entre a extinção da punibilidade da condenação anterior e a sentença rescindenda, não se vislumbra qualquer exacerbo temporal, sendo a condenação anterior apta para macular os antecedentes penais, o que inviabiliza o benefício do tráfico privilegiado do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
4. Revisão Criminal julgada improcedente.